Tribunal: TJBA
Processo: 0541555-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0541555-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA SIMONE BONFIM SANTOS

Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA CARRERA (OAB:BA38592-A)

APELADO: PFO VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s): AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA (OAB:BA20628-A), ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA (OAB:BA19234-A), RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO (OAB:BA57502-A)

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CULPOSA. INFRAÇÃO AO DEVER ACESSÓRIO DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO DISPOSITIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada. Inexistência de omissão quanto à legitimidade ativa, uma vez que a relação locatícia possui natureza pessoal e obrigacional, sendo a titularidade dominial do imóvel integrante de espólio irrelevante para a defesa do contrato pelo locador formal. Matéria, ademais, atingida pela preclusão consumativa (Art. 1.009, § 1º, CPC). A infração contratual restou caracterizada pelo descumprimento do dever objetivo de informação, sendo a ciência prévia da locadora sobre o inventário insuficiente para afastar a obrigação convencional de notificação por escrito acerca de ordens judiciais específicas. A manutenção da sucumbência integral em desfavor da embargante pauta-se no princípio da causalidade (Art. 85, § 10, CPC), visto que sua conduta ensejou o ajuizamento da demanda, e o provimento parcial do apelo da autora não configura sucumbência recíproca apta a afastar a responsabilidade da locatária. Constatação de erro material no dispositivo do acórdão embargado, que estabeleceu a fixação de honorários advocatícios de forma cumulativa e técnica, em dissonância com a sistemática do artigo 85 do CPC. Possibilidade de correção de ofício ou via aclaratórios, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC. Adequação da verba honorária ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, parâmetro que se revela justo e condizente com a natureza e importância da causa, atendendo aos requisitos de legalidade e proporcionalidade.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0541555-92.2018.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante,
PFO VIAGENS E TURISMO LTDA
e, como embargada, RITA SIMONE BONFIM SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em acolher parcialmente os Aclaratórios
,
sem atribuição de efeitos infringentes quanto ao mérito da causa
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA